Tribunal: STF
Processo: AI 603036
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da
   decisão não demonstrado. 3. Direito adquirido        à regime
   jurídico. Inexistência. Irredutibilidade de vencimentos.
   Não-ocorrência. Precedentes. 4. Reenquadramento de servidores
   inativos na última referência no plano de cargos e salários.
   Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.